Tribunal: TJSP
Processo: 0012026-23.2003.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Indenizatória. Ressarcimento de despesas realizadas pela autora no lugar da empresa da qual era funcionária. Parcial procedência. Ilegitimidade passiva invocada. Acolhimento. Grupo econômico de fato e de direito inexistente. Art. 265 da Lei 6.404/1976. Ausência da figura da sociedade controladora, sujeição entre as partes, funcionamento no mesmo endereço e identidade de sócios. Aplicação da

Ementa:
Indenizatória. Ressarcimento de despesas realizadas pela autora no lugar da empresa da qual era funcionária. Parcial procedência. Ilegitimidade passiva invocada. Acolhimento. Grupo econômico de fato e de direito inexistente. Art. 265 da Lei 6.404/1976. Ausência da figura da sociedade controladora, sujeição entre as partes, funcionamento no mesmo endereço e identidade de sócios. Aplicação da Teoria da Asserção. Improcedência decretada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.